Tribunal: TJDFT
Processo: 0006194-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006194-17.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MILTON DO NASCIMENTO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, RICARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REJEIÇÃO. MÉRITO. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. ERRO DE CÁLCULO. REDIMENSIONAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. Inexiste inépcia da denúncia quando a peça narra, de forma clara, todas as circunstâncias de tempo, local e forma como os crimes ocorreram, bem como a ação de cada um dos acusados, permitindo, assim, a compreensão das imputações que lhe foram feitas e o exercício do contraditório e da ampla defesa. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. In casu, conforme devidamente esclarecido na sentença combatida, o próprio réu informou à polícia que possuía droga em sua casa e conduziu a equipe policial até o local. Desse modo, constata-se que a entrada não foi forçada, mas, sim, consentida pelo próprio morador. Verificada a ocorrência de erro material no dispositivo da sentença, impõe-se a sua correção. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico; de uso de documento falso; e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitidos restaram devidamente comprovadas nos autos. Diante da natureza da droga e da quantidade apreendida, acertada a valoração negativa das consequências do crime, nos termos do artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42, da Lei no 11.343/2006. Embora correto o critério utilizado pela Magistrada a quo na segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se que a soma da pena intermediária está equivocada, motivo pela qual deve ser redimensionada. Os maus antecedentes e a condição de reincidente do réu indicam habitualidade delitiva, de sorte que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é socialmente recomendável. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição ante a nulidade da prova que ampara o decreto condenatório. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, apontando vários julgados do STJ em sede de habeas corpus como paradigmas. Em adição, aponta ofensa a diversos artigos da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial. Em primeiro lugar, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em segundo lugar, porquanto “é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não se admite como paradigma, para fins de comprovação de alegado dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência, na medida em que os remédios constitucionais possuem objeto/natureza e extensão material distintos do recurso especial. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 2.085.459/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009